Tribunal: STJ
Processo: 1006766-46.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926588 - SP (2025/0154045-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
ADVOGADO
: DENIS SARAK - SP252006
AGRAVADO
: MARIA FRANCISCA SANTANA
ADVOGADA
: ISRAELITA KAYLLA SOUSA ROCHA - SP453184
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO.
NÃO
REBATIDO
O
FUNDAMENTO
DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA
83
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83 do STJ.
A parte agravante sustentou que seu recurso merece regular
processamento e que não incide o óbice invocado.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA51602734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 92a82c0f-4e59-4eb1-83b4-07482c490035

4. Com relação ao óbice da súmula no 83, conforme a orientação
predominante neste Tribunal Superior, a impugnação exige que o
recorrente colacione precedentes deste STJ, favoráveis à sua
pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma distinção
entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não foi feito.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 92a82c0f-4e59-4eb1-83b4-07482c490035

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926588 - SP (2025/0154045-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
ADVOGADO
: DENIS SARAK - SP252006
AGRAVADO
: MARIA FRANCISCA SANTANA
ADVOGADA
: ISRAELITA KAYLLA SOUSA ROCHA - SP453184
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO.
NÃO
REBATIDO O FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83 do
STJ. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incide o óbice invocado.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
4. Com relação ao óbice da súmula no 83, conforme a orientação
predominante neste Tribunal Superior, a impugnação exige que
Documento eletrônico VDA51370190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:16
Código de Controle do Documento: 8115ecce-e714-426b-8d98-9bbd67b36035

o recorrente colacione precedentes deste STJ, favoráveis à sua
pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e
o caso em exame, o que não foi feito.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
No tópico relativo à inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, a Agravante
argumenta que a Súmula 602/STJ não deve ser aplicada ao caso em questão. Alega
que a Súmula foi editada em contexto histórico específico, relacionado a
cooperativas que desvirtuavam o instituto da Lei 5.764/71, e que tal situação não se
aplica à BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL, que, segundo a petição, é uma
cooperativa idônea e regular.
Prossegue aduzindo que há um conflito de normas especiais no caso, e
que, na maioria dos litígios envolvendo a cooperativa, o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) tem sido aplicado de forma irrestrita, sem fundamento adequado,
ignorando a legislação específica que rege as cooperativas (Lei 5.764/71).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil, porém não merece ser conhecido por falta de impugnação suficiente
do óbice da Súmula no 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51370190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:16
Código de Controle do Documento: 8115ecce-e714-426b-8d98-9bbd67b36035

A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
[...]. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
O entendimento adotado na C. Câmara quanto à incidência do Código
de Defesa do Consumidor na relação jurídica com a cooperativa
habitacional está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica
do E. Superior Tribunal de Justiça.
A propósito: 'É de se ressaltar que a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor CDC aos casos envolvendo empreendimentos
habitacionais
promovidos
por
sociedades
cooperativas
é
jurisprudência pacifica nesta Corte, a qual, inclusive, culminou na
edição da Súmula 602/STJ (O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas
sociedades cooperativas), a qual não fez nenhuma ressalva ou
exceção. Portanto, não há que se falar em existência ou não de
obtenção de lucro pela cooperativa na operação para a aplicação do
referido verbete sumular.' (AgInt nos EDcl no AR Esp 1767648/PR, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 8.6.2021).
(...)
Assim sendo, afasto de plano o fundamento utilizado para a
interposição, aplicando-se à espécie a Súmula 83 da E. Corte
Superior, suficiente para obstar, nesse aspecto, o prosseguimento do
reclamo, quer pela alínea a, quer pela c do permissivo constitucional.
Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial com base no
art. 1.030, I, "b", CPC (art. 543-C, § 7o, I, CPC 1973), em razão do
Recurso Especial repetitivo no 1300418/SC e, no mais, INADMITO-O
com base no art. 1.030, V, CPC [...] (e-STJ fls. 445-448).
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51370190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:16
Código de Controle do Documento: 8115ecce-e714-426b-8d98-9bbd67b36035

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
, não
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Com relação à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte (Súmula 83/STJ), conforme a orientação predominante neste Tribunal
Superior, para superação do óbice é necessário que o recorrente colacione julgados
deste STJ, favoráveis à sua pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, o óbice da súmula no 83 do STJ, pois não
apresentou julgados favoráveis à sua pretensão ou mesmo que havia alguma
distinção em relação ao acórdão apresentado pela decisão de inadmissibilidade.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual dos honorários de sucumbência para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:16
Código de Controle do Documento: 8115ecce-e714-426b-8d98-9bbd67b36035

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.926.588 / SP
Número Registro: 2025/0154045-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067664620238260002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
ADVOGADO : DENIS SARAK - SP252006
AGRAVADO
: MARIA FRANCISCA SANTANA
ADVOGADA
: ISRAELITA KAYLLA SOUSA ROCHA - SP453184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51585502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:34
Código de Controle do Documento: 4d06fb27-301b-44cd-b6c9-41388f6596d8

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:34
Código de Controle do Documento: 4d06fb27-301b-44cd-b6c9-41388f6596d8